Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E SAÚDE DE ALUNO COM DIABETES TIPO 1. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária referentes à sentença que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de monitor voluntário, treinado pela SES/DF, para acompanhamento de aluno com diabetes tipo 1 em ambiente escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é juridicamente possível determinar ao Poder Executivo o fornecimento de monitor capacitado para atendimento médico de aluno em escola pública; e (ii) se tal determinação viola o princípio da separação dos poderes ou caracteriza ingerência indevida em políticas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde e à educação são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, especialmente em relação a crianças e adolescentes.
4. Comprovada a necessidade clínica específica do aluno, justifica-se medida que assegure o controle glicêmico conforme prescrição médica, inclusive durante o turno escolar.
5. A Portaria Conjunta no 19/2017 do Distrito Federal permite a capacitação de servidores voluntários da educação para administração de medicamentos em ambiente escolar, inclusive injetáveis.
6. A exigência judicial refere-se ao cumprimento de norma vigente, não implicando criação de novos cargos nem atuação compulsória.
7. A tese da reserva do possível não prevalece frente ao dever estatal de efetivar o mínimo existencial, sobretudo diante de risco à vida e à dignidade da criança.
8. A decisão judicial respeita o princípio da isonomia material ao assegurar tratamento adequado às particularidades clínicas do aluno com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: "A disponibilização de monitor voluntário, treinado para acompanhamento de aluno com diabetes tipo 1 em ambiente escolar, é medida compatível com a regulamentação distrital e com os direitos fundamentais à saúde e à educação, não configurando ingerência indevida em políticas públicas."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 6o, 196, 205, 208, III e 227.
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 4o.
Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 27 e 28, XVII.
Lei no 5.310/2014, art. 2o, II e IV.
Portaria Conjunta SEE/SES no 19/2017.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1957652, 0715236-22.2023.8.07.0018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2024; Acórdão 1952099, 0702870-29.2024.8.07.0013, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, julgado em 03/12/2024.